Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724609-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H. S. G., representado por sua genitora ISABELA FERREIRA DA SILVA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0704037-18.2023.8.07.0013, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162640103 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando sua matrícula em creche da rede pública, em período integral, próxima à sua residência, ou que o requerido arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga. Na oportunidade, o juízo de origem ponderou que a demanda revela a inexistência de vagas suficientes para atendimento das crianças em creches da rede pública ou conveniadas no Distrito Federal, de forma que o deferimento da tutela de urgência postulada implicaria a criação de um novo critério seletivo em detrimento de outras crianças também necessitadas, bem como esgotaria, liminarmente, o objeto da ação. No agravo de instrumento interposto, o agravante fundamenta a sua pretensão com base nos preceitos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação. Obtempera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 548 da Repercussão Geral, estabeleceu que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade é de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. O recorrente argumenta que a negativa de disponibilização de vaga em creche pública frustra e inviabiliza a implementação de política pública definida na Constituição Federal, que deságua nas garantias constitucionais do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana e direito fundamental à educação. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a matricular o agravante em creche pública próxima à sua residência, em período integral, ou ainda que arque com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal pleiteada, com a consequente reforma do decisum recorrido. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante pelo Juízo de origem (ID 162640103). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, na petição inicial, o agravante alegou a necessidade do ingresso em creche pública, em período integral, próximo à sua residência, e pleiteou o deferimento de sua pretensão, ao argumento de que se encontra assistida pela legislação pátria e pela jurisprudência deste e. TJDFT, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, no inciso IV do artigo 54, impõem ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. Todos esses preceitos constitucionais e legais confirmam que a educação é direito de todos e dever do Estado, o qual deve promover ações eficazes para a implementação e concretização das vagas em creches públicas. Porém, a atuação estatal destinada a atingir a meta de universalização do ensino infantil deve ser implementada sob a ótica de ações coletivas, em virtude do risco de colidência do legítimo exercício de idênticos direitos fundamentais, por uma pluralidade de sujeitos. É notório o fato de que as vagas existentes nas creches integrantes da rede pública de ensino e conveniadas são insuficientes para garantir o exercício desse direito a todas as crianças, razão pela qual se torna justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico, tais como as filas para a espera no atendimento do serviço. Nesse viés, observado que o Poder Público não consegue atender a todas as crianças que necessitam do amparo estatal, mostra-se legítima a fixação de critérios objetivos de seleção e de classificação dos interessados na matrícula em creche da rede pública de ensino. O acolhimento da pretensão deduzida pelo autor daria ensejo à criação de um novo critério seletivo, colocando aqueles que se socorreram do Poder Judiciário em uma situação mais favorável em relação aos que, segundo os parâmetros objetivos traçados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, apresentariam uma maior urgência no oferecimento da vaga em creche pública. Por via de consequência, a tutela jurisdicional vindicada pelo agravante encontra óbice na necessidade de observância do princípio da isonomia, o qual seria violado caso lhe fosse assegurada a matrícula pretendida, sem a observância da classificação estabelecida no cadastro mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo de Instrumento n. 761.908, reconheceu repercussão geral sobre a autoaplicabilidade do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal e fixou a seguinte tese: A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Apesar do item 3 da tese fixada pelo Corte Suprema, a Portaria da Secretaria de Educação do Distrito Federal n. 451 de 21/12/2016, que aprovou o Manual de Procedimentos de Acesso à Educação Infantil - Creche em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras, não foi invalidada pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto a Portaria é o instrumento apto para que o Governo do Distrito Federal possa cumprir a determinação de inserção das crianças até cinco anos nas creches públicas ou conveniadas. Ressalta-se a necessidade de se observar inclusive a disponibilidade orçamentária consoante o artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, uma vez que as vagas somente podem ser criadas se houver dotação orçamentária. Assim, não há como considerar ilícita a fixação de critérios objetivos de classificação de interessados na obtenção de matrícula em creche da rede pública de ensino. Ademais, há que se considerar que o caso em apreço não se amolda perfeitamente ao mencionado precedente vinculante da Corte Suprema, porquanto o agravante pugna pela matrícula em creche pública, em regime integral, próxima à sua residência, circunstâncias que não foram asseguradas no RE 1.008.166/SC (Tema n° 548). Corroborando este entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia 8a Turma, professando que a matrícula em creche pública deve se submeter a critérios objetivos, em respeito ao princípio da isonomia: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA STF No 548. REPERCUSSÃO GERAL. PUBLICAÇÃO AINDA PENDENTE. CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO NÃO ASSEGURADO NO PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CF/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 2. Ao passo que a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade em pré-escola afigura-se obrigatória, o acesso à educação infantil em creches depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito. 3. Considerando a existência de lista de espera de crianças inscritas pleiteando vagas em creches no Distrito Federal, acatar o pedido de condenação do Ente Público em matricular o menor importaria violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 4. Afigura-se não ser razoável que o Poder Judiciário, alheio à observância dos critérios objetivos estabelecidos pelo Distrito Federal, determine a matrícula de uma criança, preterindo as demais que se encontram em posição melhor na lista de espera, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores cadastrados. 5. Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha assegurado o direito a atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 548, somente após a publicação do inteiro teor do acórdão proferido no RE no 1008166, que ainda não ocorreu, poderá haver uma análise adequada das razões de decidir e mesmo da extensão do efeito vinculante ali incidente, mormente se considerado o significativo impacto nas finanças dos entes federados alcançados pela decisão. 6. Além desse aspecto, a matrícula em creche pública próxima à residência da parte e em período integral não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Precedente desta eg. Turma. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1681843, 07035256920228070013, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRECHE. TEMA 548/STJ JULGADO. ACESSO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA DEMANDA LIMITADA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. SUPERLOTAÇÃO EVITADA. LINDB (ART. 20) APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica." 2. O acesso à creche no Distrito Federal ocorre mediante ordem cronológica de inscrição em cadastro elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, que observa pontuação de vulnerabilidade, estabelecendo, assim, critérios de acesso à unidade pleiteada, pois os recursos são escassos ante o acúmulo diário da demanda. 3. A política pública relativa à educação deve evitar a SUPERLOTAÇÃO da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes. 4. Apreciados todos os argumentos das partes e do Ministério Público, cabe ao julgador ponderar sobre as consequências jurídicas da medida de forma a proteger o interesse público (art. 20, Lei 13.655/2018). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1679117, 07400811220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado:JOSE FIRMO REIS SOUB 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a sua imediata matrícula em detrimento das demais crianças que igualmente almejam a matricula em creche pública. 2. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade. 3. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível. 4. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por pré-questionados os artigos de Lei apontados no recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1649955, 07034789520228070013, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não se trata aqui de questionar o dever do Estado de garantir o direito à educação, pois esse poder-dever tem sede legal e constitucional, conforme alhures sustentado. Por certo, para que esse e outros direitos se tornem efetivos, o Poder Judiciário deve compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. No entanto, a dificuldade se configura na colidência de legítimo exercício, por uma pluralidade de sujeitos, de idênticos direitos fundamentais. No caso concreto, o agravante é titular do direito subjetivo ao acesso à educação na mesma e exata proporção, e de forma idêntica, às outras crianças em situação similar. Portanto, a despeito de a educação em creche e pré-escola constituir obrigação do Estado, o Poder Judiciário deve ficar atento à notória escassez de vagas na rede pública de ensino, a justificar a adoção de lista de espera elaborada pela Coordenadoria de Acompanhamento da Oferta Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, segundo critérios objetivos de classificação, seleção e encaminhamento de estudantes para fins de ocupação das vagas existentes. Além disso, note-se que, conforme expressa previsão do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, as tutelas de urgência requeridas contra a Fazenda Pública devem observar as hipóteses e requisitos constantes dos artigos 300 a 311 do Código de Processo Civil, bem como se subsumir à legislação especial que rege a matéria, qual seja, a Lei n. 8.437/1992, os artigos 1o e 2o-B da Lei 9.494/1997, o artigo 7o, §§2o e 5o da Lei 12.016/2009 e o artigo 29-B da Lei 8.036/1990. Nesse sentido, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, veda expressamente a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote em parte ou no todo o mérito da demanda, tal qual é a pretensão de imediata matrícula do agravante em creche pública próxima à sua residência, o que reforça a ausência de plausibilidade da presente tutela recursal pretendida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 às 13:42:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora